Tribunal: TJSP
Processo: 1021040-05.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPRA E VENDA - Automóvel - Transferência da propriedade não efetuada pela compradora - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais - Sentença de parcial procedência - Rejeição do pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos que recaem sobre o veículo - Apelo da ré - Conduta culposa concorrente do autor que não informou ao DETRAN a venda do automóvel - Artigo 134 do

Ementa:
COMPRA E VENDA - Automóvel - Transferência da propriedade não efetuada pela compradora - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais - Sentença de parcial procedência - Rejeição do pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos que recaem sobre o veículo - Apelo da ré - Conduta culposa concorrente do autor que não informou ao DETRAN a venda do automóvel - Artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro - Rejeição do pedido de indenização por danos morais - Apelação parcialmente provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391335
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021040-05.2016.8.26.0602, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NACIONAL
EXPRESSO LTDA, é apelado EDUARDO FEREIRA BARBOZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021040-05.2016.8.26.0602 -Voto no 16.081
2
VOTO No 16.081
APELAÇÃO No 1021040-05.2016.8.26.0602
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL F.R. LAPA)
APELANTE: NACIONAL EXPRESSO LTDA.
APELADO: EDUARDO FERREIRA BARBOZA
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: CARLOS BORTOLETTO SCHMITT CORREA
COMPRA E VENDA - Automóvel - Transferência da propriedade não
efetuada pela compradora - Ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de danos morais - Sentença de parcial procedência - Rejeição do
pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos que recaem sobre o
veículo - Apelo da ré - Conduta culposa concorrente do autor que não
informou ao DETRAN a venda do automóvel - Artigo 134 do Código de
Trânsito Brasileiro - Rejeição do pedido de indenização por danos morais
- Apelação parcialmente provida
A sentença de fls. 222/226, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente, observando que “descabe o pedido de declaração de
inexigibilidade atinente a débitos gerados em nome do autor, quer decorrentes de impostos ou penalidades
por infração de trânsito. Competia ao autor, na qualidade de alienante e como forma de se precaver de
eventual prejuízo, comunicar a transferência de propriedade em até trinta dias, “sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”
(artigo 134 do CTB)”, e que, não tendo sido comunicada a venda do veículo, “tem o
autor responsabilidade solidária pelos tributos incidentes sobre o veículo e infrações de trânsito, cabendo-
lhe discuti-la, caso queira, perante a Fazenda Pública, eis que este juízo cível é incompetente para tanto”,
e condenando a ré a “transferir a propriedade do veículo descrito na inicial para o seu nome e a
pagar R$ 10.000,00, por danos morais, atualizados a partir desta data (Súmula362/STJ) e com juros de
mora de 1% ao mês desde a negativação do nome do autor, tudo até satisfação, extinguindo o processo, com
resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, confirmada a tutela de
urgência”, além de reconhecer a “sucumbência recíproca, autor e ré arcarão, respectivamente,
com 25% e 75% das custas e despesas processuais. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da
causa. De tal quantia, 75% cabem ao advogado do autor e 25% ao da ré. Oficie-se ao DETRAN do Estado
de São Paulo e ao DETRAN do Estado de Minas Gerais, para exclusão do nome do autor como proprietário
do veículo GM Astra Hatch 5P Cd, ano 2003, placas HAN-5879/SP, renavan 00817190040, passando-se
para o nome da requerida, com data retroativa à da alienação, 02.08.2007”.
Apela a ré (fls. 229/236) alegando, em síntese, que “não
pode ser responsabilizada por danos que não causou”, que “realizou a venda do veículo para o apelado
em outubro de 2004, sendo que a penhora veio a incorrer no dia 13 de junho de 2006”, que “não foi a
apelante que indicou o veículo a penhora, mas sim a própria Fazenda Pública, que, durante a execução
fiscal, a apelante indicou vários imóveis que poderiam garantir a dívida com mais eficiência, no entanto,
nenhum foi aceito pela Fazenda Pública, sem justificativa”, que “a Fazenda Pública ao indicar o veículo
adquirido pelo apelado tinha ciência que não pertencia a apelante”, que “a apelante peticionou nos
autos da execução fiscal informando que o veículo Astra Hatch, placa HAN5879, era de propriedade do
apelado, requerendo em caráter de urgência a baixa do impedimento judicial constante no veículo”, que
“não teve qualquer culpa sobre a penhora realizada no veículo do apelado e empreendeu todos os esforços
para que o veículo não fosse penhorado”, que “o apelado como terceiro de boa-fé poderia ter ingressado
na Execução Fiscal com embargos de terceiro e realizado o pedido de baixa na penhora, porém nada fez”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021040-05.2016.8.26.0602 -Voto no 16.081
3
que “a condenação da apelante, com a devida vênia, é injusta, pois reconhece que a penhora foi errônea e
mesmo assim condena a apelante ao pagamento de danos morais”, que “restou evidente que os
transtornos causados pela inserção errônea da restrição transbordam a fronteira do não indenizável”,
que “não há provas nos autos que de fato o apelado tentou vender o veículo, pois não há nenhum
documento ou testemunha que comprove a alegação do apelado”, que “o pedido de danos morais refere-
se ao protesto gerado pelo lançamento de IPVA 2013 pelo Estado de São Paulo” e “restou afirmado na
sentença que o apelado responde solidariamente pelas penalidades impostas por ter não ter realizado a
comunicação de venda”. Pede, assim, o provimento do recurso e a reforma da
sentença para se afastar a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais, bem como para que seja reconhecida a impossibilidade de
realização da transferência do veículo, visto que “já peticionou (fls. 173/174) nos autos
informando que o veículo penhorado não seria de sua propriedade e requerendo que fosse expedido ofício
ao Detran para realizar a baixa do impedimento, mas de nada adiantou, pois seu pedido não foi acolhido”,
além de “não possuir meios hábeis para proceder à transferência de propriedade do veículo para seu
nome”, postulando, ao final, a condenação exclusiva do autor ao pagamento
das verbas de sucumbência.
O recurso foi regularmente processado, sem resposta
(certidão de fl. 241).
É o relatório.
O apelado Eduardo Ferreira Barboza propôs ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedido
de tutela antecipada, alegando, em síntese, que em outubro de 2004 adquiriu
da ré o veículo GM/Astra Hatch 5P CD, placas HAN-5879, e que no ano de
2007, ao tentar vender o automóvel para terceiro, foi surpreendido ao saber
que havia bloqueio judicial desde 26 de dezembro de 2005, quando houve o
registro da penhora ocorrida em ação de execução fiscal proposta contra a ré,
em curso na Vara da Fazenda Pública de Uberlândia/MG.
Esclarece o autor que em razão disso a ré efetuou a
recompra do veículo em 2 de agosto de 2007, mas não cumpriu a obrigação
de efetuar a transferência da propriedade, e que apareceram multas e débitos
relacionados ao veículo, os quais não foram pagos pela ré, o que fez com que
seu nome fosse negativado.
Alega ter sofrido danos morais, razão pela qual requereu a
antecipação dos efeitos da tutela para que a ré assuma as dívidas referentes ao
veículo desde o ano de 2007, para que apresente a quitação do IPVA do ano
de 2013 para cancelamento do protesto e para que efetue a transferência do
veículo para seu nome (da ré), sob pena de multa diária. Ao final, pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021040-05.2016.8.26.0602 -Voto no 16.081
4
procedência da ação, com a declaração acima mencionada e a condenação da
ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de 50 (cinquenta)
salários mínimos.
O pedido de tutela antecipada foi deferido em parte (fl.
64), cujo trecho da decisão ora se transcreve: “Vistos. Comprovada a existência de relação
jurídica entre as partes, em especial a transferência do veículo datada de 02.08.2007, com a recompra do
veículo, defiro a tutela de urgência para determinar à requerida que proceda à transferência do veículo
para seu nome, assumindo todas as despesas e encargos sobre o mesmo, no prazo de trinta dias, sob pena de
multa diária de R$ 300,00, independente de nova intimação, até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo das
perdas e danos. Cite-se a ré para contestar, por intermédio de advogado, em quinze dias, sob pena de se
presumirem verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial, nos termos do artigo 344 do Código
de Processo Civil. Oportunamente, será designada audiência de conciliação. Servirá a presente, por cópia
digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como
comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int.”.
A sentença acolheu em parte a pretensão deduzida pelo
autor.
O apelo é somente da ré, tendo o autor se conformado com
a sentença e deixado de interpor recurso.
A pretensão recursal voltada a obter o afastamento da
condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, ao menos, a
redução de seu valor, bem como o reconhecimento acerca da impossibilidade
de realização da transferência do veículo, comporta parcial acolhimento.
Ressalvado o induvidoso aborrecimento que os fatos
narrados pelo autor possam ter trazido, o pedido de indenização por danos
morais não comporta acolhimento.
Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento
predominante no sentido de que, salvo circunstância excepcional que coloque
o autor em situação de extraordinária angústia ou humilhação, no caso
inexistente, não há dano moral a ser reparado.
A par das distorções que se apresentam nos inúmeros
pedidos de indenizações envolvendo o dano moral, merece destaque a
orientação da doutrina estabelecendo que “o mero incômodo, o desconforto e o enfado
decorrentes de alguma circunstância, que o homem médio tem de suportar em razão mesmo do viver em
sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações” (Antonio Jeová dos Santos,
Dano Moral Indenizável, 2a edição, Lejus, 1999).
Não há prova de que o autor “tentou vender o veículo para terceiro”
no ano de 2007, após o quê houve a recompra do automóvel pela ré.
Além disso, conforme reconhecido com acerto na
sentença, “Competia ao autor, na qualidade de alienante e como forma de se precaver de eventual
prejuízo, comunicar a transferência de propriedade em até trinta dias, “sob pena de ter que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021040-05.2016.8.26.0602 -Voto no 16.081
5
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”
(artigo 134 do CTB)”, tendo observado novamente com acerto o MM. Juiz de
primeiro grau que “No tocante aos débitos tributários, embora a transmissão da propriedade deu-se
pela simples tradição, o artigo 128 do CTN prescreve que “[s]em prejuízo do disposto neste capítulo, a lei
pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este
em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”. Nessa via, preceitua o artigo
6o, II, da Lei Estadual 13.296/2008: “São responsáveis pelo pagamento do imposto (IPVA) e acréscimos
legais: (...) II - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à
alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos
geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade
responsável”. Em idêntico sentido, o artigo 16, §1o e §2o da Lei 6.606/89, que determina a comunicação à
Secretaria da Fazenda, cuja obrigação é “comum ao alienante e ao alienatário”. Logo, não efetuada a
comunicação, tem o autor responsabilidade solidária pelos tributos incidentes sobre o veículo e infrações
de trânsito, cabendo-lhe discuti-la, caso queira, perante a Fazenda Pública, eis que este juízo cível é
incompetente para tanto”.
Em outras palavras, o autor também deu causa aos danos
alegadamente sofridos, visto que, ainda que a regra do artigo 123, § 1o, do
Código de Trânsito Brasileiro (“No caso de transferência de propriedade, o prazo para o
proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro
de Veículo é de 30 (trinta) dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas”)
imponha ao comprador a obrigação de comunicar a transferência da
propriedade ao órgão de trânsito, a mesma obrigação é imposta ao vendedor
(recompra), por força do artigo 134 do mesmo diploma legal (“No caso de
transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do
Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de
propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”).
Sob esse prisma, entende-se que o autor agiu com omissão
e, agindo com culpa concorrente, também deu causa ao surgimento dos
débitos pendentes sobre o automóvel, motivo pelo qual, caso estivesse
comprovado o dano (tentativa infrutífera de venda a terceiro no ano de 2007),
não seria caso de se acolher na íntegra o pedido de condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, considerando também a
existência de sua responsabilidade solidária pelo dano.
Rejeita-se a pretensão recursal na parte em que está
voltada a obter o afastamento da obrigação imposta na sentença consistente
em dever a ré transferir a propriedade do automóvel para seu nome.
As razões de que se vale a apelante não são oponíveis ao
apelado, cabendo somente a ele equacionar eventuais dificuldades
burocráticas.
A exclusão da condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais impõe seja mantido o reconhecimento da
sucumbência recíproca, mas em proporção diversa daquela que constou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021040-05.2016.8.26.0602 -Voto no 16.081
6
sentença, pois ambas as partes decaíram igualmente de seus pedidos, tendo o
autor decaído do pedido de indenização por danos morais e a ré, do pedido de
regularização da transferência do veículo.
Desse modo, dividirão as partes igualmente o pagamento
das despesas processuais, arcando cada qual com os honorários advocatícios
do patrono ex adverso, fixados estes em 10% do valor da causa.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
(“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”), fica majorada a
verba honorária devida ao advogado da apelante, de 10% para 15% do valor
da causa.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar parcial
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator